Tribunal: TJMT
Processo: 1022791-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022791-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Prescrição, Prescrição e Decadência, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), ALUIZIO CECILIO FERREIRA DA CUNHA - CPF: 051.260.371-53 (AGRAVANTE), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - CNPJ: 04.139.403/0001-77 (AGRAVADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO E AMBIENTAL –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Aluízio Cecílio Ferreira da Cunha, contra a decisão, proferida por este Relator, que, monocraticamente, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1022791-31.2021.8.11.0000, que
objetivava o reconhecimento da prescrição intercorrente relativa à Certidão de Dívida Ativa n. 2020322454, inscrita em 29/05/2020, originária do Auto de Infração Ambiental n. 123962/2010, lavrado em 26/02/2010, pela Secretaria do Meio Ambiente - SEMA
.

O Agravante sustenta, em resumo, que, na espécie, deve ser aplicado o
Decreto Estadual n. 1.986/2013 e que
, no caso, ocorreu a prescrição intercorrente, já que o processo administrativo, que culminou com a expedição da CDA, permaneceu sem decisão por mais de 03 (três) anos.

Requereu, então, o provimento do Recurso, para que seja reformada a decisão atacada e conferido provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

O Agravado, nas suas contrarrazões, postulou pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como destacado no relatório, Aluízio Cecílio Ferreira da Cunha ergue-se contra a decisão, proferida por este Relator, que, monocraticamente, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1022791-31.2021.8.11.0000, que
objetivava o reconhecimento da prescrição intercorrente relativa à Certidão de Dívida Ativa n. 2020322454, inscrita em 29/05/2020, originária do Auto de Infração Ambiental n. 123962/2010, lavrado em 26/02/2010, pela Secretaria do Meio Ambiente - SEMA
.

Denota-se dos autos que o Recorrente interpôs o Agravo de Instrumento
contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos de Execução Fiscal n. 1000952-27.2020.8.11.0018, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a Exceção de Pré-executividade, que objetivava o reconhecimento da prescrição intercorrente, relativa à referida Certidão de Dívida Ativa
.

O Agravante aduziu, em síntese, a ocorrência da prescrição intercorrente, já que o processo administrativo permaneceu paralisado por mais de 03 (três) anos, sem que houvesse qualquer ato da Administração no sentido de apurar os fatos, mas apenas destinados à movimentação interna, os quais não possuem o condão de interromper o prazo prescricional.

Em contato inaugural com o Recurso, indeferi a antecipação da tutela recursal, e, depois de apresentadas as contrarrazões e o parecer ministerial, neguei provimento ao Agravo de Instrumento,
para manter inalterada a decisão atacada
.

Contra esse
decisum
monocrático, insurge-se, agora, o Agravante, por meio do presente Agravo Interno.

Esse o contexto jurídico-processual.

Adianto, desde já, que o Agravo Interno não merece ser provido.

Malgrado os argumentos recursais, e como já registrei na decisão agora impugnada,
não há falar-se, na espécie, na ocorrência da prescrição intercorrente, já que
o Decreto Estadual n. 1.986/2013 não tem aplicabilidade no caso em questão, porquanto entrou em vigor em
01/11/2013
, ao passo que o Auto de Infração questionado foi lavrado no ano de
2010
, portanto, antes da publicação daquela norma.

Assim, não obstante a lei processual nova incida sobre os feitos em curso, é sabido que não retroage para alcançar os atos processuais praticados, sob a vigência da lei anterior, mas apenas sobre os processos futuros.

Nesse sentido, aliá, é o entendimento desta Corte Estadual,
in verbis
:

APELAÇÃO – AÇÃO AMBIENTAL ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM – DESMATAMENTO, QUEIMADA E EXTRAÇÃO DE MADEIRA – MULTA AMBIENTAL – DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013 – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do entendimento do STJ, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação Estadual, visto que o Decreto no 1.986/2013 somente entrou em vigor após a ocorrência dos fatos, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999 e do Decreto no 6.514/2008, deve ser afastada a prescrição da multa administrativa no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima
inclusio unius alterius exclusio
, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/05/2017, DJe 16/06/2017).

2. A matéria relativa à prescrição já havia sido enfrentada em recurso de agravo de instrumento, tendo sido afastada por decisão unânime da 1a Câmara de Direito Público e Coletivo.

3. A prescrição intercorrente também não foi comprovada nos autos.

4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 0001080-03.2019.8.11.0082, Rel. Agamenon Alcântara Moreno Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022).

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – EXCEÇÃO REJEITADA – CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVIMENTO.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008, apenas, às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência de tal norma.

(...) (N.U 1000477-26.2020.8.11.0033, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINARIA - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL - DECRETO ESTADUAL No 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA –AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SÓCIO – ILEGALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Nos termos do entendimento do STJ, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação Estadual, visto que o Decreto no 1.986/2013 somente entrou em vigor após a ocorrência dos fatos, e, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999 e do Decreto no 6.514/2008, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso (STJ - REsp 1662786/PR - 16/06/2017). (...). (N.U 1012785-96.2020.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021).

Diante desse cenário, não há de se cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, já que o auto de infração foi lavrado na data de 26/02/2010.

Demais disso, ainda que se fosse considerar a aplicação do referido Decreto, a administração pública não se manteve inerte, no curso do processo administrativo ambiental, por mais de 03 (três) anos.

Isso porque, denota-se do processo administrativo que:
1) A autuação ocorreu em 26/02/2010 (Id. 113298997 - pág. 12);

2) Juntada de AR notificação para apresentação de defesa em 03/08/2010 (Id. 113298997 - pág. 22);

3) Certidão de antecedentes emitida em 18/08/2011 (Id. 113298997 pág. 24);

4) Decisão Interlocutória emitida em 23/08/2011 (Id. 113298997 pág. 25/26);

5) Despacho saneador emitido em 28/07/2014 (Id. 113298997 pág. 28);

6) Juntada de AR notificação para apresentação de alegações finais em 18/03/2015 (Id. 113298997 pág. 30);

7) Despacho emitido em 28/07/2017 (Id. 113298997 pág. 31);

8) Certidão de antecedentes emitida em 17/07/2019 (Id. 113298997 pág. 38);

9) Decisão Administrativa emitia em 09/09/2019 (Id. 113298997 pág. 40/43);

10) Juntada de AR notificação para pagamento da multa em10/03/2020 (Id. 113298997 pág. 46);

11) Certidão de não pagamento de multa informado que o débito foi cadastrado no sistema de dívida ativa do Estado de Mato Grosso emitida em 11/05/2020 (Id. 113298997 pág. 47).

Por oportuno, acerca dos lapsos interruptivos da prescrição intercorrente, veja-se o que estabelece o artigo 20, do Decreto Estadual n. 1.986/2013,
in verbis
:

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único.
Considera-se ato inequívoco da administração
, para o efeito do que dispõe o inciso II,
aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual
. (Destaquei).

Conclui-se que, embora a mora em se concluir o processo administrativo, ainda que espaçados os andamentos processuais, a Administração Pública não se manteve silente, o que significa considerar as causas interruptivas da prescrição, previstas no artigo 20, acima destacado, razão pela qual, a meu ver, não está configurada a prescrição intercorrente.

A propósito, veja-se a orientação desta Corte Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – TERMO DE EMBARGO ADMINISTRATIVO DAS ATIVIDADES – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR MAIS DE 03 ANOS EM VIRTUDE DA PRÁTICA DE ATO INEQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO QUE IMPLIQUE EM INSTRUÇÃO OU IMPULSO PROCESSUAL – INCIDÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA PREVISTA NO ART. 20, II, DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – BIS IN IDEM NÃO DEMONSTRADO – DEMORA EXCESSIVA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MEDIDA RESTRITIVA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não há se falar em nulidade da decisão, por falta de fundamentação idônea quando o Julgador aponta os motivos de seu convencimento, além de ter obedecido todos os requisitos legais dos artigos 489 do CPC e 93, inciso IX, da CF.

2. Ausente paralisação do Processo Administrativo por mais de 03 (três) anos, em virtude da prática de ato inequívoco da administração que implique em instrução ou impulso processual, afasta-se a caracterização de prescrição intercorrente, nos termos do art. 20 do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

3. Os documentos apresentados não são suficientes a comprovar a caracterização de bis in idem das autuações efetivadas pelos órgãos ambientais federal e estadual, pois, além de os autos de infração terem sido lavrados com razoável lapso temporal entre eles, observa-se que abrangem áreas de tamanhos diversos, situação que a priori, afasta o alegado bis in idem.

4. A demora excessiva e injustificada da Administração na conclusão do processo administrativo permite o levantamento do termo de embargo incidente sobre a atividade do autuado, o qual não pode ficar de à mercê do Poder Público, sem definição de sua situação em prazo razoável. (N.U 1008981-86.2021.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022).

(...)

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

À luz do artigo 1.013, § 4o, do CPC, reformada a sentença que reconhecera a ocorrência da prescrição, pode o colegiado
ad quem
julgar o mérito, examinando as demais questões.

Não há falar em prescrição intercorrente, porque não há demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos, posto que foram praticados vários atos, com vistas a impulsioná-lo.

Reformada a sentença, deve-se inverter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, posto que o pedido inicial fora julgado improcedente. (N.U 0003151-80.2016.8.11.0082, Rel. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022).

Desse modo, ausente a paralisação do Processo Administrativo por mais de 03 (três) anos, entre os atos interruptivos, em virtude da prática de ato inequívoco da administração que implique em instrução, ou impulso processual, afasta-se a caracterização de prescrição intercorrente.

Assim, tenho que se afigura correta a decisão por mim proferida, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, de sorte que, ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão do
decisum
recorrido, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto por
Aluízio Cecílio Ferreira da Cunha
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023